Tribunal: TJDFT
Processo: 0750226-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0750226-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: EXPRESSO BRASILIA LTDA AGRAVADO: ADELIMAR DA COSTA E SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo agravante, EXPRESSO BRASILIA LTDA, em face de acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a decisão agravada, a qual indeferiu o pedido de suspensão do cumprimento provisório de sentença até o trânsito em julgado de agravo anterior no qual se questiona o valor do débito. Antes do julgamento dos embargos, restou proferida sentença extinguindo a execução nos autos de origem, acolhendo pedido da parte exequente, ora agravante, a qual “requereu a extinção do feito em razão de considerar frustrada a fase de execução”. Na sequência, sobreveio sentença na execução de origem nos seguintes termos: “Sendo assim, não há interesse em se prolongar o andamento do feito, considerando, sobretudo, todas as buscas já realizadas, os altos custos de um processo para a parte e, sobretudo, para o Estado (um processo judicial custa mais de R$3mil por ano para o Judiciário), não se vislumbrando outra alternativa senão a extinção do feito sem resolução do mérito, reservando-se o direito do exequente de ajuizar novo processo quando forem localizados bens penhoráveis. ANTE O EXPOSTO: 1) JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamentono artigo 485, IV e VI, do Código de Processo Civil.” De fato, em consulta ao sistema informatizado do Processo Judicial eletrônico - Pje, sobreveio sentença proferida no feito de origem extinguindo a execução. Com efeito, segundo consta do art. 1.018, § 1o, do CPC, a superação da decisão agravada em razão do julgamento do feito de origem por sentença importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal. Nesse sentido: “Tendo sido proferida sentença no processo de origem, com celebração de acordo e requerimento de desistência da causa, ocorre a perda de objeto do Agravo de Instrumento.” (07021712420178070000, Relator: Sebastião Coelho 5a Turma Cível, Publicado no PJe: 05/12/2017). Portanto, JULGO PREJUDICADO o Agravo de Instrumento, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos artigos 932, III, e 1.018, § 1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 13 de maio de 2025 18:08:57. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador